Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-69.2025.8.11.0102
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000546-69.2025.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUANGELO DA SILVA - CPF: 070.043.811-45 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TESTEMUNHA), EDSON CARLOS DA SILVA CARDOSO - CPF: 057.535.271-08 (TESTEMUNHA), PEDRO MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 011.496.562-55 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade busca domiciliar. Insuficiência de provas para a condenação. Droga apreendida destinada ao consumo pessoal. Elevação da pena-base pela quantidade/natureza da droga. Confissão na fase judicial. Recurso provido parcialmente.

I.
Caso Em Exame

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta)

dias-multa
, em regime inicial fechado, visando a anulação das provas e absolvição, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, a
desclassificação do tráfico para posse de drogas para uso pessoal ou
redução das penas.

II.
Questões em discussão

1) Nulidade da busca domiciliar; 2) insuficiência de provas para a condenação; 3) droga destinada ao consumo pessoal; 4) elevação da pena-base não justificada pela quantidade de cocaína; 5) atenuação da pena pela confissão espontânea.

III.
Razões de decidir

1. S
opesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida apreensão de substância entorpecente e dinheiro em poder do apelante, em via pública, informação sobre a existência de droga na residência e autorização da esposa do apelante para ingresso dos policiais], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes
(STJ,
AgRg no RHC no 218.917/RS; AgRg no AREsp no 3.020.410/PA).

2.
A forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína [porções individuais preparadas para venda e duas porções maiores], os locais de apreensão [posse do apelante, em via pública, e residência], a localização de apetrecho utilizado para pesagem da droga [balança de precisão] e dinheiro sem origem lícita comprovada permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos

3.
Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de porções individuais de pasta-base de cocaína preparadas para venda, balança de precisão e dinheiro sem origem lícita comprovada]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais trazer consigo e guardar drogas em desacordo com determinação legal
.

4.
A

possível
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3).

5.
A quantidade de droga [aproximadamente
96g
] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal (
STJ, AgRg no HC no 911.614/SC).

6.
Se o apelante admitiu, na fase policial, a propriedade e comercialização de drogas, possui direito a atenuação da pena.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para
readequar a pena do apelante a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa
, em regime inicial fechado
.

Teses de julgamento
:

1.
A apreensão prévia de entorpecentes e dinheiro, aliada à informação sobre a existência de drogas na residência e à autorização da moradora, configura fundadas razões para o ingresso domiciliar.

2.
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga, a apreensão de apetrecho [balança de precisão] e de dinheiro sem origem lícita evidenciam a destinação mercantil do entorpecente.

3.
Os depoimentos dos policiais militares mostraram-se coerentes e harmônicos com as demais provas, sendo idôneos para fundamentar a condenação.

4.
Reconhecida a confissão espontânea prestada na fase policial, impõe-se sua compensação integral com a agravante da reincidência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 144, § 5o; CP, arts. 33, § 2o, “b”, § 3o, 44, I e III, 61, I, e 65, III, “d”; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, 10.5.2016; HC 192.110, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 25.11.2020; HC 230.232, Rel. Min. André Mendonça, 9.10.2023; STJ, AgRg no HC no 750.295/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 15.12.2023; AgRg no HC no 911.614/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 14.4.2025; TJMT, AP NU 1017513-20.2021.8.11.0042, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, 18.7.2023; AP NU 1022623-23.2021.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 27.3.2024; Enunciados Criminais, 3, 7 e 8.

Doutrinas citadas:

CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: Lei de Drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008; NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379; Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000546-69.2025.8.11.0102 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VERA

APELANTE(S): LUANGELO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUANGELO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos de ação penal (NU 1000546-69.2025.8.11.0102), que o condenou por tráfico de drogas a
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta)

dias multa

,
em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 330591437).

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da domiciliar sob assertivas de que teriam sido realizadas sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a
droga apreendida seria destinada ao consumo pessoal
; 3) a quantidade de cocaína não justificaria a elevação da pena-base; 4) a confissão, na fase policial, ensejaria a atenuação da pena.

Pede o provimento para que sejam as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido, também por falta de provas. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal ou reduzidas as penas (ID 228936674).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VERA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 330591498).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - Crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) - Sentença Condenatória - Razões da defesa: PRELIMINAR: nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado e de flagrante; REJEIÇÃO: Busca domiciliar legítima, precedida de flagrante em via pública e fundada razão, em contexto de crime permanente. MERITO: fragilidade probatória quanto à mercancia; pedido subsidiário de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas; insurgência contra a exasperação da pena-base; pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência - IMPROCEDÊNCIA -; conjunto probatório robusto, composto por apreensão de droga fracionada, balança de precisão, depoimentos policiais harmônicos, confissão extrajudicial e dados extraídos de aparelho celular; inviável a desclassificação para uso pessoal diante das circunstâncias concretas (tráfico ‘formiguinha’); dosimetria corretamente fixada, com exasperação da pena-base justificada pela natureza da droga (cocaína); inexistência de confissão válida apta a ensejar atenuante - PARECER PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 338346379)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
LUANGELO DA SILVA suscita a ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar ao argumento de que não foi precedida de autorização judicial e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Cainan Felipe Dias dos Santos, Pedro Monteiro de Araújo e Bruno Gloser Tott
] que, durante patrulhamento ostensivo, no
dia 5.6.2025, por volta das
22h
, em via pública, no município de Vera/MT, um veículo Gol, cor branca,
“quase colidiu”
com a viatura, momento em que
“foi dada ordem de parada”
ao condutor
. Ao sair do automóvel, o apelante arremessou, ao solo, uma embalagem contendo 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína. Realizada a busca pessoal, em seu bolso, foram encontradas 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína e o valor de R$100,00 (cem reais). Durante a abordagem, o apelante lhes revelou a venda de substâncias entorpecentes [
“com autorização da facção criminosa denominada Comando Vermelho”
] e, também, que o
“restante da droga”
estaria em sua residência. Em diligências no endereço fornecido pelo apelante e após autorização para ingresso, localizaram 18 (dezoito) porções de pasta-base de cocaína fracionadas para venda, 1 (uma) porção maior de pasta-base de cocaína e 1 (uma) balança de precisão (ID 330591362/ID 330591363; Relatório de Mídias - ID 330591430/ID 330591423).

Note-se que as 20 (vinte) porções individuais de pasta-base de cocaína totalizaram 49,5g (quarenta e nove gramas e cinco decigramas) e a porção maior de pasta-base de cocaína 47,1g (quarenta e sete gramas e um decigrama), conforme Laudo Pericial no 541.3.10.8985.2025.031494-A01 (ID 330591355).

Por sua vez, a apreensão de 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína e o valor de o valor de R$100,00 (cem reais), na posse do apelante e em via pública [local onde havia sido dispensado um objeto], foi realizada após manobra perigosa praticada pelo apelante com o veículo (Relatório de Mídias - ID 330591430/ID 330591423).

Com efeito, o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.10.2023), constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

A operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC NU 1011239-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

No caso, a busca pessoal, em via pública, ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, art. 240, § 2o), cuja execução independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que a pessoa oculta consigo objetos ilícitos, o que ocorre, por corolário lógico, após manobra perigosa e dispensa de porção de droga ao solo (STF, HC 230.232, Rel. Min. André Mendonça, 9.10.2023; STJ, AgRg no HC n. 750.295/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado], 15.12.2023; TJMT, AP NU 1017513-20.2021.8.11.0042, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, 18.7.2023)

Em continuidade à busca pessoal, após apreensão das 2 (duas) porções de cocaína e do valor de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, e mediante autorização de ingresso pela
“esposa”
do apelante
, foram encontradas outras 19 (dezenove) porções de pasta-base de cocaína e a balança de precisão na residência.

A autorização para entrada dos agentes públicos na residência pela
“esposa do LUANGELO”
foi pontuada pelo policial militar Bruno Gloser Totti, em Juízo, oportunidade em que destacou ter sido o responsável pela
“revista no quarto”
e localização dos
“objetos no guarda-roupas”
(Relatório de Mídias - ID 330591430/ID 330591423).

Registre-se que, ao prestar depoimento na Delegacia de Polícia, o apelante LUANGELO DA SILVA confirmou, ainda, o conhecimento pelos agentes públicos acerca da existência de droga em sua casa, relatando que, “
na abordagem, os policiais ficaram perguntando onde estava a droga
” e
“
Eduardo

disse que [...]

tinha drogas em sua casa
”
(ID 330591366 - fls. 52 - grifado).

Nesse contexto, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC, Rel. Min. André Mendonça, 12.11.2022).

Ressalte-se, ainda, que o tirocínio “
tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial
”, de modo que a suspeita “
de criminosos a partir de comportamentos objetivos não macula o processo penal
” (STF, AgRg no HC 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 13.5.2025).

Indubitavelmente, a discricionariedade afigura-se inerente a atuação policial, “
refletindo a liberdade que a lei confere ao agente público para tomar decisões baseadas na análise do contexto e das circunstâncias de cada situação
”, e essa prerrogativa assume uma finalidade central, “
dado que as demandas da atividade de segurança pública exigem respostas imediatas e adaptáveis
” (SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento E Supressão ao Direito Fundamental à Inviolabilidade Domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. Dissertação (mestrado em Direito), UFAL, 2024).

Por este motivo, a atividade policial não pode ser medida ou avaliada por ideal teórico. Há uma
distância abismal entre o
“ideal”
da atuação policial e a
“realidade”
física e estrutural dos órgãos de repressão ao tráfico de drogas. Igualmente, não se deve colocar em dúvida ou desconfiança na atividade policial diante da presunção de legitimidade e boa fé dos atos praticados por servidores públicos, bem como do dever constitucional de agentes de segurança pública agirem de ofício em face de crimes permanentes.

Não bastasse, os depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem “
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
”, sobretudo quando “
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada
” (STJ, AgRg no HC no 908220/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.5.2024).

De mais a mais, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [
precedida apreensão de substância entorpecente e dinheiro em poder do apelante, em via pública,
informação sobre a existência de droga na residência
e autorização da esposa do apelante para ingresso dos policiais
], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes
(STJ, AgRg no RHC no 218.917/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 15.9.2025; AgRg no AREsp no 3.020.410/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 22.12.2025).

Sob essa ótica, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 05 de junho de 2025, aproximadamente às 22hs, em vias públicas, neste município de Vera/MT, o denunciado LUANGELO DA SILVA guardou e trouxe consigo, para a mercancia, substâncias entorpecentes consistentes em 20 (vinte) porções, totalizando cerca de 49,5 gramas de cocaína, uma outra porção maior, pesando cerca de 47,1 gramas de cocaína (total 96,6g), além de uma balança de precisão, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006).[...]

Ante o exposto, denuncio LUANGELO DA SILVA como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 [...].
”
(Daniel Luiz dos Santos, promotor de Justiça – ID 330591380)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime narrado na denúncia encontra suficientemente demonstrada por meio das provas
angariadas neste feito e nos procedimentos correlatos, destacando-se, em especial:
a)
o Boletim de Ocorrência n. 2025.179388 (ID 198492950);
b)
a foto retratando os entorpecentes e os materiais envolvendo o tráfico em questão (ID 198492954); c) o auto de constatação provisório de entorpecente (ID 198492970); d) o Laudo Pericial n. 541.3.10.8985.2025.031494-A01, atestando que o material encontrado, de fato, tratava-se de 1 porção de 47,1 gramas de cocaína, bem como de 20 porções, pesando 49,5 gramas, também de cocaína (ID 198492978); e, e) o termo de exibição e apreensão n. 2025.16.264016 (ID 198492951)
. [...]

De igual modo, apresenta-se como incontroversa no feito a autoria de LUANGELO DA SILVA pelo fato narrado na denúncia, despontando, principalmente, da prova testemunhal angariada aos autos.

Nesse sentido, ao ser ouvido na fase extrajudicial, Pedro Monteiro de Araújo, Policial Militar responsável pela ocorrência em apreço, contou a dinâmica dos fatos envolvendo a localização dos entorpecentes tanto com LUANGELO DA SILVA (em seu bolso e próximo a ele, após o réu dispensá-los ao chão), quanto em sua residência: [...]

Durante a instrução processual, o Policial Militar Pedro Monteiro de Araújo ratificou integralmente seus dizeres, sendo muito claro ao descrever a situação que culminou na localização da droga comercializada por LUANGELO DA SILVA:
[...]

Em idêntica direção foi o relato judicial de Bruno Gloser Totti, Policial Militar participante da aventada diligência e responsável pela localização do entorpecente no guarda-roupas do quarto de LUANGELO DA SILVA, isto, após sua entrada à residência ser devidamente consentida e acompanhada a todo instante pela esposa do réu: [...]

A versão da fase inquisitiva de Cainan Felipe Dias dos Santos, também Policial Militar participante da referida ocorrência, vai totalmente ao encontro dos relatos dos demais policiais supracitados: [...]

Em arremate, Emanoel de Negreiros Godinho, Investigador da Polícia Civil, esclareceu em Juízo que desde o primeiro semestre de 2025, LUANGELO DA SILVA é alvo de investigação pela Polícia Civil, de modo que pelas provas até então angariadas, especialmente os relatórios decorrentes de extrações de dados de celulares apreendidos com faccionados do Comando Vermelho, fica muito claro a sua condição de traficante de drogas em Vera/MT:[...]

Como se vê, os depoimentos dos três Policiais Militares responsável pela ocorrência em exame e do Investigador da Polícia Civil de Vera são totalmente coerentes e harmônicos entre si, não havendo espaço para qualquer dúvida a respeito da dinâmica da diligência que apreendeu um considerável número de entorpecentes - alguns deles, inclusive, já prontos para a comercialização - tanto na posse de LUANGELO DA SILVA (em seu bolso e próximo ao local em que foi abordado, mais precisamente logo após dispensar uma quantia ao chão), quanto no guarda-roupas do quarto de sua casa, culminando, assim, em sua prisão em flagrante pelo desenvolvimento de tráfico de drogas.

No particular, vale reforçar que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância, haja vista tratarem-se de agentes púbicos responsáveis pela segurança da população e detentores de fé pública. [...]

Como se vê, as provas supramencionadas não deixam dúvidas a respeito da condição de traficante desempenhada por LUANGELO DA SILVA neste município de Vera.

Por outro lado, os depoimentos dos informantes Caio (ID 208823999, minutagem: 0min50seg - 5min45seg) e Eduardo (ID 208823999, minutagem: 2min41seg - 10min16seg) devem ser afastados, pois além de serem isolados nos autos e contraditórios entre si (citando-se, como exemplo, o fato de tanto Caio, quanto Eduardo ter afirmado que estava sentado no banco do carona da frente do veículo conduzido pelo réu), eles mesmos deixaram muito claro que são amigos de infância do réu. Ora, diante dessa condição, aludidos informantes jamais confirmariam eventual situação que viesse a prejudicar judicialmente o amigo LUANGELO DA SILVA.

De sua vez, embora LUANGELO DA SILVA tenha admitido na Delegacia de Polícia que, efetivamente, parte da droga apreendida era destinada à venda (ID 198492963), o réu mudou totalmente de versão sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negando sua condição de traficante e tentando levar a crer que além de terem sido acrescentadas palavras em seu depoimento da fase inquisitiva, a balança de precisão e parte do entorpecente localizado pela Polícia Civil teriam sido implantados pelos policiais para incriminá-lo (ID 208823999, minutagem: 3min56seg - 15min48seg).

Tal versão, por certo, não deve ser considerada, haja vista ser totalmente inverossímil e não encontrar respaldo em quaisquer outras provas.

Em verdade,
LUANGELO DA SILVA não traz aos autos nenhuma justificativa plausível a respeito das provas concretas que o colocam na autoria do delito de tráfico de drogas, consistentes na grande quantidade de droga encontrada em sua posse (quando abordado pela Polícia Civil) e no guarda-roupas de sua casa, a rememorar: 1 porção de 47,1 gramas de cocaína, bem como de 20 porções, pesando 49,5 gramas, também de cocaína (ID 198492978).

Por pertinente, v
ale reforçar não ser novidade que o réu tenha tentado distorcer os fatos, pois assim agiu para ludibriar este julgador e, assim, buscar um decreto absolutório ou uma condenação mais branda.

No particular, não é demais ressaltar que o próprio princípio da ampla defesa confere ao acusado a possibilidade de se valer de todos os meios plausíveis, inclusive, se necessário for, faltando com a verdade, para promover sua defesa e, deste modo, obter um julgamento mais benéfico.[...]

Presente esse contexto, conclui-se com vasta precisão que, diferentemente do solitário relato do réu, as provas documental e testemunhal angariadas ao feito são totalmente congruentes e guardam relação entre si, afastando, pois, qualquer tese defensiva em sentido diverso.

Com efeito,
o conjunto probatório é robusto e suficientemente capaz de outorgar ao réu a responsabilidade penal pelas condutas de ‘guardar’ e ‘trazer consigo’ para comercializar as substâncias entorpecentes descritas no Laudo Pericial n. 541.3.10.8985.2025.031494-A01, consistentes em 1 porção de 47,1 gramas de cocaína, bem como de 20 porções, pesando 49,5 gramas, também de cocaína (ID 198492978).

Está plenamente configurada, pois, a infração ao artigo 33 da Lei de Drogas, afastando-se, em via de consequência, qualquer tese defensiva.

Assim, tendo sido comprovadas, de forma inconteste, a materialidade e autoria delitivas, a condenação de LUANGELO DA SILVA pela prática do delito exposto no artigo 33 da Lei de Drogas é medida de rigor.

3. DOSIMETRIA [...] a) Primeira fase: circunstâncias judiciais (CP, art. 59) [...]

Diz-se isso pela quantidade e natureza (cuja nocividade é extremamente elevada) das drogas apreendidas, a rememorar: 1 porção de 47,1 gramas de cocaína, bem como de 20 porções, pesando 49,5 gramas, também de cocaína (ID 198492978).

Tal conjuntura, por certo, admite a valoração negativa deste requisito. [...]

Diante disso, justifica-se o reconhecimento negativo da culpabilidade, impondo-se o aumento da pena em 1/6 (um sexto).

Em prosseguimento, observa-se que o réu possui uma condenação irrecorrível decorrente dos Autos PJE n. 1000355-71.2023.8.11.0109 (SEEU n. 2000002-77.2024.8.11.0109), com trânsito em julgado concretizado em 12/9/2023. Assim, aludida condenação será migrada para a próxima etapa da dosimetria, a fim de ser utilizada como reincidência, não havendo elevação, nesta fase, a título de
maus antecedentes
. [...]

Com esse contorno, sopesado o aumento, em 1/6 (um sexto), decorrente da culpabilidade negativa, a pena base fica estipulada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, esta, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país ao tempo do fato.

b) Segunda fase: circunstâncias legais - agravantes e atenuantes (CP, arts. 61 e 65)

Na segunda fase, inexistem
atenuantes
.

Por outro lado, se faz presente a
agravante da reincidência
(CP, art. 61, I), haja vista a condenação irrecorrível do réu
nos Autos PJE n. 1000355-71.2023.8.11.0109 (SEEU n. 2000002-77.2024.8.11.0109), com trânsito em julgado concretizado em 12/9/2023, impondo-se o aumento da reprimenda em 1/6 (um sexto).

Nessa panorama, diante do aumento de 1/6 (um sexto) decorrente da presença da agravante supramencionada, a pena intermediária fica estipulada em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa
, esta, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país ao tempo do fato.

c) Terceira fase: causas gerais/especiais de aumento e diminuição de pena

Na terceira fase, não há
causas especiais de aumento, nem de diminuição de pena
.

A defesa pugnou, em sede de alegações finais, pela aplicabilidade da
causa especial de redução de pena
prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas,
in verbis
: ‘
Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
’.

Como se vê, são requisitos cumulativos ao reconhecimento da aventada causa de redução de pena:
a)
a primariedade;
b)
os bons antecedentes, e;
c)
a ausência de dedicação à atividade criminosa ou integração à organização criminosa.

In casu
, o réu não preenche a condição inserta no item ‘b’, pois, como já dito alhures, ele
foi condenado nos Autos PJE n. 1000355-71.2023.8.11.0109 (SEEU n. 2000002-77.2024.8.11.0109), com trânsito em julgado concretizado em 12/9/2023. Logo, tratando-se de réu reincidente, não há como reconhecer
a causa redutora em questão, conhecida como ‘tráfico privilegiado’. [...]

Desta feita, inobstante as ponderações declinadas pela defesa em sentido contrário, é inviável acolher o pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena referente ao ‘privilégio’.

Pelo exposto, torno a pena definitiva do delito de tráfico de drogas em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa
, esta, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país ao tempo do fato.

3.2 Regime inicial e detração

Diante da reincidência do réu, da culpabilidade negativa e da natureza da pena aplicada, FIXO o regime inicial FECHADO para cumprimento da reprimenda (CP, art. 33, § 1o, ‘a’ e § 2o, ‘a’) [
...].”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – ID 330591437)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.264016 (ID 330591360) e Laudo Pericial no 541.3.10.8985.2025.031494-A01 (ID 330591355), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Cainan Felipe Dias dos Santos, policial militar (ID 330591362 - fls. 41/42), Pedro Monteiro de Araújo, policial militar (ID 330591363 - fls. 44/45), LUANGELO DA SILVA, apelante (ID 3305913663 - fls. 52/53).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Cainan Felipe Dias dos Santos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 330591430/ID 330591423), Pedro Monteiro de Araújo, policial militar (Relatório de Mídias - ID 330591430/ID 330591423), Bruno Gloser Tott, policial militar (Relatório de Mídias - ID 330591430/ID 330591423), Emanoel de Negreiros Godinho, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 330591430/ID 330591423), Eduardo Miguel Pereira dos Santos, amigo do apelante (Relatório de Mídias - ID 330591430/ID 330591423), Edson Carlos da Silva Cardoso, amigo do apelante (Relatório de Mídias - ID 330591430/ID 330591423), LUANGELO DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 330591430/ID 330591423).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os policiais militares [Cainan Felipe Dias dos Santos, Pedro Monteiro de Araújo e Bruno Gloser Tott] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína e o valor de R$100,00 (cem reais), no bolso do apelante, e 1 (um) porção de pasta-base de cocaína, dispensada ao solo pelo apelante
durante abordagem policial,
em via pública
,
no dia 5.6.2025, por volta das 22h,

bem como
18 (dezoito) porções de pasta-base de cocaína fracionadas para venda, 1 (uma) porção maior de pasta-base de cocaína e uma balança de precisão, na residência do apelante, localizada à Rua Visconde de Rio Brando, no 823, bairro Princesa Isabel, Vera/MT (ID 330591362/ID 330591363; Relatório de Mídias - ID 330591430/ID 330591423), cuja pasta-base de cocaína totalizou 96,6g (noventa e seis gramas e seis decigramas), consoante Laudo Pericial no 541.3.10.8985.2025.031494-A01 (ID 330591355).

A forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína [porções individuais preparadas para venda e duas porções maiores], os locais de apreensão [posse do apelante, em via pública, e residência], a existência de apetrecho [balança de precisão] e dinheiro sem origem lícita comprovada permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos
(TJMT, AP NU 1044227-07.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 23.12.2025; AP NU 1038233-95.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, 15.11.2025).

Observa-se que o apelante apresentou versões divergentes, visto que, na fase policial, admitiu a propriedade da pasta-base de cocaína, do dinheiro [R$100,00] e da balança de precisão, bem como a comercialização -
“vende drogas e pegou essa porção em Sinop/MT”
- (ID 330591366), ao passo que, em Juízo, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, alegando que apenas uma porção de pasta-base de cocaína [encontrada em sua casa] lhe pertencia e seria destinada a seu consumo pessoal, desconhecendo a origem da balança de precisão e o fracionamento da pasta-base de cocaína em porções individuais para venda (
Relatório de Mídias - ID 330591430/ID 330591423).

Todavia, a mera alegação de que a pasta-base estaria em porção única e teria sido fracionada pelos agentes públicos e que a balança de precisão não lhe pertencia, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP NU 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2019).

Registre-se que o apelante possui outra condenação definitiva por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 4.9.2023 (SEEU

2000002-77.2024.8.11.0109;
ação penal no
1000355-71.2023.8.11.0109
), além de registrar inquérito policial por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa (PJe NU 1001040-31.2025.8.11.0102/Comarca Sinop/MT), a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019).

A conduta do apelante [trazer consigo porções individuais de pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024).

Não se
“pode ignorar que o traficante '
formiguinha
', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do
tráfico
, já que sem o trabalho '
formiguinha
' a droga não chegaria até o usuário
” (STF,
HC 107653/TO, Rel. Min. Luiz Fux, 8.8.2011).

Noutro giro, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: Lei de Drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008), mesmo porque a apreensão se mostra muito superior ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até
1g de cocaína
; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de
2g de cocaína
(Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em suma, os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de porções individuais de drogas preparadas para venda, dinheiro sem origem lícita comprovada]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais trazer consigo e guardar drogas em desacordo com determinação legal
.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A absolvição ou a desclassificação para o ilícito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.”
(AP NU 1022623-23.2021.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 27.3.2024)

Logo, conclui-se que há provas suficientes para responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
), motivo pelo qual
as pretensões absolutória e desclassificatória afiguram impertinentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, ao considerar desfavorável a culpabilidade [quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida].

A quantidade de droga [aproximadamente
96g
] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal
(STJ, AgRg no AREsp n. 628.603/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 9.3.2016; AgRg no HC no 911.614/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14.4.2025).

A natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que
“
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Sabe-se que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 96g (noventa e seis gramas) se transforma em até 960g (novecentos e sessenta gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 99 (noventa e nove) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio.

Merece destaque, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Nesse quadro, o aumento procedido pelo juiz da causa - 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal - revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida (STJ, AgRg no HC no 911.614/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14.4.2025), de modo que a pena-base, fixada em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa
deve ser mantida.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu
a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [5.6.2025], possuía condenação definitiva por tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 4.9.2023 (SEEU

2000002-77.2024.8.11.0109;
ação penal no
1000355-71.2023.8.11.0109
) - e elevou a pena em 1/6 (um sexto), sem aplicação de qualquer atenuante.

Todavia,
o apelante admitiu, perante a autoridade policial, a propriedade e a venda de drogas em Vera/MT (ID 3305913663 - fls. 52/53).

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (STJ, AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 19.10.2021).

Desse modo, impõe-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“
d
”
), a qual
“deve ser compensada integralmente com a agravante genérica do crime cometido contra descendente por serem igualmente preponderantes”
(STJ, REsp 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 24.6.2022; AgRg no AREsp 2.279.202/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.5.2023).

Reconhecida a confissão espontânea, impõe compensá-la com agravante da reincidência
“por serem circunstâncias igualmente preponderantes”
(STJ, AgRg no HC no 729.275/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 31.5.2022),
de modo a transformar a pena-base -
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa
- em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o),
a apelante, na data do fato [5.6.2025], registrou condenação definitiva por tráfico de drogas, praticado em
18.4.2023, a 5 (cinco) anos de reclusão, cujo trânsito em julgado ocorreu em 4.9.2023 (AP NU 0714020-32.2021.8.04.0001; SEEU
5011275-35.2021.8.04.0001
), que ensejou a reincidência.

Frise-se que a apelante estava cumprindo pena em regime aberto, cuja progressão foi concedida em 26.1.2022 (SEEU
5011275-35.2021.8.04.0001
), ou seja, 3 (três) anos antes da prática desse delito.

Nesse quadro, o benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 603.339/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 29.9.
2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13.10.2020),
motivo pelo qual impõe-se manter a pena definitiva do apelante em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa
.

No que tange ao regime prisional,
“a pena imposta e a reincidência justificam o inicial fechado”
(CP, art. 33, § 2o, ‘b’ e § 3o; STJ AgRg no HC n. 981.839/SP, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.3.2025).

Enfim, a pena superior a 4 (quatro) anos impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e III).

Destaca-se aresto do c. STJ:

“
Fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal
.” (AgRg no HC no 704.719/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 25.2.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante
a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa
, em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026